Tribunal: TJPA
Processo: 0000927-25.2009.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000927-25.2009.8.14.0053

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COSTA FREITAS E GONCALVES DA SILVA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO PARA COBRANÇA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O CUSTO PROCESSUAL E O CRÉDITO EXEQUENDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal n.º 0000927-25.2009.8.14.0053, proposta contra a empresa Costa Freitas e Gonçalves da Silva Ltda - ME. A extinção baseou-se na ausência de interesse de agir, diante do valor exequendo inferior ao patamar mínimo definido administrativamente e da inexistência de bens penhoráveis ou outras execuções em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal pode ser extinta por ausência de interesse de agir quando o valor executado é inferior ao mínimo estabelecido administrativamente; e (ii) avaliar se a inexistência de outros créditos ou bens penhoráveis justifica a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima quando o valor do crédito é inferior ao mínimo estabelecido para a cobrança judicial, conforme reconhecido pelo Tema 1184 da Repercussão Geral do STF.

A Resolução CNJ nº 547/2024, embora de natureza administrativa, fornece parâmetro objetivo de R$10.000,00 para aferição de viabilidade econômica da execução fiscal, e sua aplicação se coaduna com os princípios constitucionais da eficiência e da razoabilidade.

No caso concreto, o valor executado é inferior ao limite de R$10.000,00, e não há nos autos comprovação de outras execuções ajuizadas ou de bens penhoráveis, inviabilizando o prosseguimento do feito.

A manutenção da execução fiscal, com tramitação inócua por mais de 15 anos, viola os princípios da eficiência administrativa, da razoável duração do processo e da economicidade, não sendo demonstrada nenhuma circunstância que justifique a superação do entendimento consolidado.

Os fundamentos do Agravo Interno são mera repetição dos argumentos anteriormente refutados, não trazendo elementos novos capazes de modificar o juízo anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal cujo valor é inferior ao mínimo estabelecido para cobrança judicial pode ser extinta por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF.

A inexistência de outras execuções em curso ou bens penhoráveis reforça a desnecessidade da tramitação judicial, diante da desproporcionalidade entre o custo da ação e o benefício esperado.

A Resolução CNJ nº 547/2024 pode ser utilizada como critério objetivo para a aferição da viabilidade da cobrança judicial de créditos de baixo valor, em consonância com o princípio da eficiência administrativa.

4.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 493; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º.

5.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024 (Tema 1184 da Repercussão Geral).

Acordam onegar-lhe Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, bos termos do Voto da Digna Relatora.

Sesão de julgamento de plenário virtual realizada no período de

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 26941794 do processo principal), que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal de número 0000927-25.2009.8.14.0053, movida contra COSTA FREITAS E GONCALVES DA SILVA LTDA - ME, por ausência de interesse de agir.

Em sua decisão monocrática, esta Relatora assentou que o valor da execução era inferior ao patamar mínimo estabelecido para a eficiência da cobrança judicial, conforme a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF. Além disso, verificou-se que o processo tramitava desde 2009 sem movimentação útil, citação do executado ou localização de bens penhoráveis.

O Agravante, inconformado, reitera os argumentos apresentados em sua apelação, buscando a reforma da decisão monocrática para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes no registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO N.º 0000927-25.2009.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR:
2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA:
DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP (e/ou ESTADO DO PARÁ)

AGRAVADO:
COSTA FREITAS E GONCALVES DA SILVA LTDA - ME

E
menta
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO PARA COBRANÇA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O CUSTO PROCESSUAL E O CRÉDITO EXEQUENDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal n.º 0000927-25.2009.8.14.0053, proposta contra a empresa Costa Freitas e Gonçalves da Silva Ltda - ME. A extinção baseou-se na ausência de interesse de agir, diante do valor exequendo inferior ao patamar mínimo definido administrativamente e da inexistência de bens penhoráveis ou outras execuções em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal pode ser extinta por ausência de interesse de agir quando o valor executado é inferior ao mínimo estabelecido administrativamente; e (ii) avaliar se a inexistência de outros créditos ou bens penhoráveis justifica a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima quando o valor do crédito é inferior ao mínimo estabelecido para a cobrança judicial, conforme reconhecido pelo Tema 1184 da Repercussão Geral do STF.

A Resolução CNJ nº 547/2024, embora de natureza administrativa, fornece parâmetro objetivo de R$10.000,00 para aferição de viabilidade econômica da execução fiscal, e sua aplicação se coaduna com os princípios constitucionais da eficiência e da razoabilidade.

No caso concreto, o valor executado é inferior ao limite de R$10.000,00, e não há nos autos comprovação de outras execuções ajuizadas ou de bens penhoráveis, inviabilizando o prosseguimento do feito.

A manutenção da execução fiscal, com tramitação inócua por mais de 15 anos, viola os princípios da eficiência administrativa, da razoável duração do processo e da economicidade, não sendo demonstrada nenhuma circunstância que justifique a superação do entendimento consolidado.

Os fundamentos do Agravo Interno são mera repetição dos argumentos anteriormente refutados, não trazendo elementos novos capazes de modificar o juízo anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal cujo valor é inferior ao mínimo estabelecido para cobrança judicial pode ser extinta por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF.

A inexistência de outras execuções em curso ou bens penhoráveis reforça a desnecessidade da tramitação judicial, diante da desproporcionalidade entre o custo da ação e o benefício esperado.

A Resolução CNJ nº 547/2024 pode ser utilizada como critério objetivo para a aferição da viabilidade da cobrança judicial de créditos de baixo valor, em consonância com o princípio da eficiência administrativa.

4.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 493; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º.

5.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024 (Tema 1184 da Repercussão Geral).

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 26941794 do processo principal), que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal de número 0000927-25.2009.8.14.0053, movida contra COSTA FREITAS E GONCALVES DA SILVA LTDA - ME, por ausência de interesse de agir.

Em sua decisão monocrática, esta Relatora assentou que o valor da execução era inferior ao patamar mínimo estabelecido para a eficiência da cobrança judicial, conforme a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF. Além disso, verificou-se que o processo tramitava desde 2009 sem movimentação útil, citação do executado ou localização de bens penhoráveis.

O Agravante, inconformado, reitera os argumentos apresentados em sua apelação, buscando a reforma da decisão monocrática para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

No mérito
, a irresignação do Agravante não pode prosperar, devendo ser mantidos os fundamentos que embasaram o julgamento singular. Vejamos:

A decisão monocrática negou provimento à apelação sob o fundamento de que a execução fiscal em comento se amolda perfeitamente aos critérios de extinção por ausência de interesse de agir, à luz da jurisprudência consolidada e das diretrizes normativas.

Reitere-se, em primeiro lugar, o marco que representa o Tema 1184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia), cuja tese firmada é explícita:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis." (
RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024
)

O escopo do STF foi justamente coibir a movimentação da máquina judiciária para a cobrança de créditos cujos valores não justificam o dispêndio de recursos públicos, ponderando o interesse de agir com o princípio da eficiência administrativa.

Em consonância com essa diretriz do STF, a
Resolução CNJ nº 547, de 22 de fevereiro de 2024
, embora de caráter administrativo-diretivo e sem invadir a competência legislativa processual, serve como um
parâmetro balizador
para que os magistrados avaliem a existência de utilidade e interesse processual a partir de um critério econômico.

Isto porque, fornece um marco objetivo – o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) – para identificar débitos de baixo valor que, sob determinadas condições, deveriam ter sua execução fiscal extinta.

Conforme exaustivamente analisado na decisão monocrática ora agravada, e reanalisado em sede de Agravo Interno, o presente processo se enquadra de forma cabal nos critérios estabelecidos tanto pela tese de repercussão geral quanto pela Resolução do CNJ.

Primeiramente, o valor do crédito exequendo, que deu origem a esta execução fiscal (Processo nº 0000927-25.2009.8.14.0053), é
inferior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, considerado pela Resolução CNJ nº 547/2024 como limite para a caracterização de "baixo valor".

Em segundo lugar, e de forma determinante para a manutenção do entendimento exarado,
não há, nos autos, qualquer comprovação ou mesmo indicação crível da existência de outras execuções fiscais apensadas ou propostas em face do mesmo executado que, somadas, superariam o limite de R$ 10.000,00
.

A Fazenda Pública Agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de um valor consolidado que justificasse a excepcionalidade à regra do "baixo valor". Portanto, o Art. 1º, §2º, da Resolução CNJ nº 547/2024, que prevê o somatório de execuções para a aferição do limite, não encontra aplicação neste caso, visto que inexistem outros processos a serem somados para fins de superação do montante mínimo.

Finalmente, a ineficácia do processo é inquestionável. O feito tramita desde 2009, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos, sem que o executado tenha sido citado ou que bens penhoráveis tenham sido localizados, conforme se depreende da análise do Id- 18441163 - Pág. 13 dos autos principais. Esta ausência de movimentação útil por um período tão prolongado, aliada ao baixo valor do débito, evidencia a ausência de interesse de agir e a desproporcionalidade entre o custo da execução e o benefício almejado.

Os argumentos trazidos no Agravo Interno não apresentam qualquer fato novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a conclusão da decisão monocrática. A manutenção de uma execução fiscal nestas condições contradiz diretamente os princípios da eficiência administrativa, da razoável duração do processo e da economia processual, tal como preconizado pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento à Apelação Cível.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes no registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 16/10/2025